Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-42.2022.8.11.0059
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-42.2022.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.477.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II E III, DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO REEXAME
- REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se os documentos do caso mostram que, a despeito de se tratar de condenação ilíquida, o valor desta - cuja estimativa depende apenas de cálculos simples - não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3o, incisos II e III do CPC, desnecessária resulta a remessa da sentença para reexame.

2. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer manejada pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
representando os interesses de
LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS
, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, consoante o art. 487, inc. I, do CPC, cuja parte dispositiva se encontra nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos solidariamente que forneçam o procedimento cirúrgico denominado ‘Revascularização por ponte/tromboendarterectomia femuto-poplítea distal’ de que necessita o paciente, além de todos os demais tratamentos e medicamentos necessários à sua recuperação.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
(
vide
id. 166638323).

Decorrido o prazo legal sem recurso voluntário das Partes (id. 166638330), i
ntimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id. 176221680).

Conclusos por redistribuição (id. 175145177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Colenda Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, consoante o art. 487, inc. I, do CPC, sendo os Requeridos obrigados a fornecerem conjuntamente o procedimento cirúrgico
“
Revascularização por ponte/tromboendarterectomia femuto-poplítea distal
”
ao paciente, além dos demais tratamentos e medicamentos necessários à sua recuperação.

Impõe-se, inicialmente, a análise do juízo de admissibilidade da presente Remessa Necessária e, nesse tocante, importa esclarecer, que, segundo o art. 496 do CPC, a sentença é submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmação pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o artigo supramencionado, nos incisos II e III §3o do seu art. 3o, excepciona o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para todos os Municípios (que não forem capital de Estado) e respectivas autarquias e fundações de direito público, e 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e respectivas autarquias e fundações de direito público, englobando, nesse patamar, os Municípios que constituam capitais dos Estados:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.”
(g. n.)

Nesta toada, em detida análise dos elementos e circunstâncias inerentes ao litígio, conclui-se que a Remessa Necessária não deve ser conhecida.

Trata-se, esta, de conclusão que emerge de uma detalhada análise dos autos, conjugada a simples operação aritmética, da qual se percebe que o proveito econômico auferido nesta lide não alcança o patamar estipulado no art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Isso decorre do fato de que, não bastando o fato de ter sido atribuído à causa o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), percebe-se que o proveito econômico obtido com o procedimento cirúrgico denominado
“
Revascularização por ponte/ tromboendarterectomia femuto-poplítea distal
”,
limita-se a R$ 2.915,14 (dois mil novecentos e quinze reais e quatorze centavos), sendo este o dispêndio que a realização da citada cirurgia demandou/demandará dos Entes Requeridos, tudo conforme Tabela Unificada do SUS:

Indubitável, portanto, considerando as evidências apresentadas, que o montante da condenação não atingirá o teto estipulado no art. 496, §3o, II e III, do CPC (500 e 100 salários-mínimos).

Vale esclarecer, por oportuno, que o Recurso Necessário revela-se figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se interpretação extensiva, conforme regra básica da hermenêutica.

Nesse sentido, impede colecionar o entendimento do Colendo STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

2. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

3. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

4. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

5. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

6. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

7. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2011, época da propositura da presente ação, superava R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

8. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
. AgInt no REsp: 1873359 PR 2020/0107818-5. Relator Ministro
Gurgel de Faria
,

Primeira Turma. DJe 17/09/2020; g. n.).

Cumpre registrar que, embora a Súmula n.o 490 do STJ preconize que a dispensa do Reexame não se aplica às sentenças ilíquidas, entendo que, no caso concreto, a minuciosa análise deste indica que a sentença condenatória ilíquida possui como proveito econômico o
quantum
supracitado (R$ 2.915,14), o que assegura, de maneira sólida, o reconhecimento de que a condenação não excede o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC.

Conclui-se assim que, embora a sentença seja ilíquida, o montante dela decorrente não ultrapassará o teto legalmente estabelecido para a admissão da Remessa Necessária, interpretação, inclusive, que se mostra alinhada com o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO –
VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS
– DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.”
(
TJMT
. RN 0002109-03.2008.8.11.0041. Relator Convocado Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.”
(
TJMT
. RACRN 0003687-57.2017.8.11.0082. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 10/12/2020) (g.n.)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023